Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715144-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO AGRAVADO: DANIEL MARQUES DAS NEVES, LIVIA DE OLIVEIRA MAGALHAES DAS NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE LTDA – ME e Maria Aparecida Coelho Araújo contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 190252402 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Lívia de Oliveira Magalhães das Neves, Daniel Marques das Neves e Kummer Advogados em desfavor das ora agravantes e de Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vert Engenharia Eireli - EPP, processo n. 0713589-14.2021.8.07.0001, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada para atingir os bens da sócia Maria Aparecida, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LIVIA DE OLIVEIRA MAGALHAES DAS NEVES e outros em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME e outros, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Frustradas as tentativas de localizar bens em nome da executada, a exequente postulou o redirecionamento do débito à sócia administradora da devedora, justificando o seu pleito na alegação de confusão patrimonial perpetrada pela empresa Rapha Construtora e Incorporações realizada, por meio de dação em pagamento de imóveis da empresa requerida (RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME) para empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA, empresas essas que a Sra. MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO é a SÓCIA ADMINISTRADORA. Conclui que se trata de ato ardil, com a finalidade de ocultação de bens, apto a engendrar a desconsideração, requerendo, ainda, a realização de medidas constritivas de patrimônio da sócia administradora. A parte executada em sua defesa aduz que a Sra. Maria Aparecida Coelho Araújo apenas passou a integrar o quadro societário da empresa JL Costa Construtora, na data de 11 de agosto de 2023, e que tal fato se deu unicamente em razão do estado de saúde de seu esposo, Sr. Janilto Lima Costa, que foi recentemente diagnosticado com Neoplasia Maligna da Próstata, o que acarretou dificuldade e impossibilidade de continuar administrando os negócios de sua empresa e, por conseguinte, ocasionou o ingresso desta no quadro societário, com vistas à colaborar com o andamento dos negócios. Quanto à transferência de imóveis realizadas pela Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda – ME à JL Costa Construtora Ltda se deu em agosto de 2021, ou seja, há mais de 03 (três) anos, não havendo que se falar em suposta ilegalidade da transferência. Prossegue noticiando que a referida transferência imobiliária foi motivada por inadimplemento do contrato de parceria entabulado entre a Rapha Construtora e a Estações Empreendimentos e, diante de tal inadimplemento por parte da Estações Empreendimentos, considerando as obras inacabadas e a ausência de construção da área de lazer do empreendimento, a Rapha Construtora transferiu os imóveis como forma de pagamento em face da realização das obras pela JL Costa Construtora, não havendo que se falar, portanto, em confusão patrimonial, nem transferência imobiliária desarrazoada e infundada. Por fim, aduz que se verifica que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ora pleiteado se trata de pedido prematuro, ante à ausência de esgotamento dos meios disponíveis para o adimplemento da execução. É a síntese. Decido. Observo que as partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, os requerentes são consumidores, haja vista o artigo 2o, caput, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem. De outro, a requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3o, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. Por tal entendimento, aplica-se a Teoria Menor ao caso em tela. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A teoria menor aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. No caso em apreço, foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da pessoa jurídica devedora. “(...) 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor, ora agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, ora recorrentes, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC." (grifo nosso) Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relatora: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJe: 11/2/2022.". Acrescente-se ao fato que há elementos suficientes que levam a conclusão da ocorrência de desvio de finalidade, o que também permitira a aplicação da teoria maior ao caso em apreço. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil (com a redação dada pela Lei no 13.874, de 2019), abaixo transcrito, litteris: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Os requisitos previstos no artigo 50, acima transcrito, são assim caracterizados: o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Ora o processo de execução in tela se iniciou em 26/04/2021 e as transferências imobiliárias ocorreram posteriormente, em agosto de 2021, em nítido prejuízo aos exequentes. Conclusão Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação à sócia MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. Em razões recursais (Id 57991460), as agravantes sustentam ser impossível a desconsideração da personalidade jurídica por não estarem comprovados os requisitos explicitados no art. 50 do Código Civil. Sustentam os seguintes pontos: a) ausência de requisitos à configuração da confusão patrimonial; b) ausência de configuração de grupo econômico; c) inexistência de abuso de personalidade; d) ausência de demonstração da ocultação de patrimônio ou intenção em frustrar os pagamentos aos credores; e e) ausência de esgotamento da pesquisa de bens. Citam julgados para robustecerem suas teses. Bradam presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem: a) Que seja deferida a tutela recursal a fim de suspender o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem e, consequentemente, a realização das pesquisas e bloqueios vigentes; b) Que seja intimada a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente recurso; c) Que, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido para que seja confirmada a liminar outrora requerida, revogando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil e, mais ainda, que não houve esgotamento das vias ordinárias pela parte agravada. Preparo regular (Id 57991461 e 57991462). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. As agravantes sustentam não estarem atendidos os pressupostos para desconsideração direta e indireta da personalidade jurídica. Analisando o cumprimento de sentença em que instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que tramita nos mesmos autos, verifico terem os ora agravados Lívia de Oliveira Magalhaes das Neves e Daniel Marques das Neves (exequentes) e a agravante Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda - ME (executada) estabelecido entre si relação jurídica de direito material regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente destacado na sentença que originou o título exequendo (Id 90388587 – p. 3): Inicialmente, observo que as partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, os requerentes são consumidores, haja vista o artigo 2o, caput, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem. De outro, a requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3o, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. A mesma constatação foi registrada pela decisão interlocutória agravada, tal qual se nota do trecho adiante transcrito (Id 190252402): Observo que as partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, os requerentes são consumidores, haja vista o artigo 2o, caput, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem. De outro, a requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3o, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. Por tal entendimento, aplica-se a Teoria Menor ao caso em tela. A relação jurídica de direito material que fundamentou a propositura da ação de que resultou na constituição do título executivo judicial foi um contrato de compra e venda de um imóvel firmado entre Daniel Marques das Neves e Lívia de Oliveira Magalhães das Neves com as executadas Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vert Engenharia Eireli - EPP, sendo a agravante Maria Aparecida Coelho Araújo sócia administradora da empresa Rapha Construtora e Incorporadora Spe/Ltda. O negócio assim estabelecido e que levou os contratantes a demandarem em juízo os qualifica como consumidores e, como fornecedora, as empresas que disponibilizaram no mercado de consumo imóvel, cujo contrato de compra e venda foi rescindido. Dito isso, inaplicável ao caso concreto a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do Código Civil, como almejam as agravantes. Portanto, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do § 5o do artigo 28, deve ser analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor da parte agravante. O texto da norma acima indicada é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. O regramento assim positivado adota, claramente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a benefício do consumidor. Vale a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Diversamente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil, na teoria menor, albergada pelo dispositivo supra, optou o legislador por desconsiderar a autonomia da sociedade empresária pelo simples inadimplemento de obrigações pecuniárias, por insolvência ou falência, dispensando o exame e a comprovação de situações caracterizadoras de fraude, abuso, confusão patrimonial. Enfim, frustrada a realização do crédito a ser satisfeito pela sociedade, legalmente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Afastadas as exigências da teoria maior, abrigada no art. 50 do CC, basta ao consumidor, que se mostre credor insatisfeito, demonstrar que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento a que tem direito. Nada mais. A doutrina corrobora essa interpretação. Com efeito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 15a Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 490-491) ensinam: Partindo de um prisma, a teoria maior propugna que a desconsideração da personalidade jurídica somente será possível episodicamente, em cada caso concreto, e que apenas é cabível ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como uma forma de combate a fraudes e abusos praticados através dela. Em síntese: a teoria maior exige a presença de um requisito específico para que se efetive a desconsideração e, com isso, seja possível alcançar o patrimônio do sócio por dívida da pessoa jurídica. (...) De outra banda, a teoria menor trata como desconsideração da personalidade jurídica toda e qualquer hipótese de comprometimento do patrimônio pessoal do sócio por obrigação da empresa. Fundamenta o seu cerne no simples prejuízo do credor para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Equivale a dizer: para a teoria maior, a desconsideração depende de requisito específico (subjetivo ou objetivo), razão pela qual nem todo caso de responsabilização pessoal do sócio configura hipótese de incidência do disregard doctrine, enquanto a teoria menor considera que toda e qualquer hipótese de responsabilização do sócio por dívida da empresa é um caso de desconsideração. Também a jurisprudência da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a desconsideração prevista no CDC requer apenas que a personalidade jurídica seja empecilho ao ressarcimento do consumidor: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...) 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada revela-se adequada por traduzir óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. 8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 1260100, Processo: 07020127620208070000, Relator: Teófilo Caetano, julgamento: 24/6/2020, publicação: 10/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1254421, Processo: 07280843720198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgamento: 10/6/2020, publicação: 16/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PRINCIPAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INDICATIVOS ROBUSTOS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DA EMPRESA COLIGADA NO POLO PASSIVO E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. (...) 2. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a denominada Teoria Menor da desconsideração, adotando-se o quanto estipulado no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configurada a inexistência de bens em nome da devedora, o encerramento irregular das atividades e a criação de obstáculos para o ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 981697, Processo: 20160020171068AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, julgamento: 16/11/2016, publicação: 2/12/2016) Aplicável, portanto, a teoria menor ao presente caso em que originariamente sob litígio relação consumerista e em que alegada a existência de obstáculo à satisfação do crédito reclamado pela parte agravada a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora inadimplente. Atendo-me aos autos em que processado o cumprimento de sentença, observo ter tido início a fase executiva em 26/4/2021, com o pedido de cumprimento de sentença (Id 89859150 do processo de referência), estando ainda a tramitar dito procedimento por conta das dificuldades encontradas pelos credores/consumidores para identificar, localizar e penhorar bens das pessoas jurídicas contra quem têm título executivo judicial. Fatos tais validam a tese de que a personalidade jurídica tem constituído obstáculo ao ressarcimento dos agravados, razão pela qual é plenamente aplicável à hipótese em exame o § 5o do artigo 28 do CDC. Deve-se ressaltar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica, processada e decidida na forma prevista no Código de Processo Civil, atende perfeitamente ao devido processo legal, sendo lícita a relativização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica que, ademais, existe por força e nos limites previstos no ordenamento jurídico. Por fim, quanto à alegada ausência de esgotamentos das vias ordinárias, malgrado as alegações, verifica-se terem sido realizadas diversas tentativas de bloqueio de bens das executadas, todas, porém, frustradas. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa agravante e que a própria empresa afirmou que as medidas constritivas foram canceladas. Por essas razões é que não se revela, ao menos nessa análise de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, como visto acima, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora